Tribunal: CARF
Processo: 16682.905236/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905236/2017-07
ACÓRDÃO
1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 16, § 2o, da Lei 9430/1996, o IR pago no exterior torna-
se dedutível do IRPJ/CSLL, quando a pessoa jurídica atende todas as
condições exigidas na legislação pertinente. Para efeito da compensação
de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica: a) com relação aos lucros,
deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto
na hipótese do inciso II do caput deste artigo; b) fica dispensada da
obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado. Assim, aceita como premissa a aplicação do referido
dispositivo legal, tão somente a apresentação de demonstrações
financeiras correspondentes às operações e o respectivo documento de
arrecadação apresentado para permitir a compensação de imposto pago
no exterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
2
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário interposto pelo contribuinte e responsáveis (efls.
2090/2139) contra acórdão da DRJ (efls. 2036/2082), que julgou improcedente manifestação de
inconformidade apresentada pelo recorrente (efls.09/43), referente despacho decisório
(efls.2023/2026) que não homologou compensação (efls. 1984/2006) decorrente de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013:
Trata-se do Despacho Decisório de fl. 2.023, cientificado em 14/11/2017 (fl.
2.027), a seguir reproduzido parcialmente:

2. As informações complementares da análise de crédito que compõem o
Despacho Decisório encontram-se às fls. 2.024 a 2.026, e estão reproduzidas
parcialmente a seguir:

Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
3

3. Parte da Documentação Complementar (processo no 10010.018480/0317- 37)
foi copiada para o presente processo (fls. 2007 a 2022). Dela extraí o seguinte (fls.
2020 a 2022):

Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
4

Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
5

4. Inconformada, a Interessada apresentou, em 15/12/2017 (fl. 6), a Manifestação
de Inconformidade de fls. 9 a 45, com anexos de fls. 46 a 1.980, da qual extraí o
seguinte:

Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
6

Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
7

Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
8

Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
9

Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
10

Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
11

Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
12

Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
13

Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
14

Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
15

Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
16

Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
17

Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
18

Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
19

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
20

Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
21

Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a impugnação administrativa, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. A pessoa
jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços. Para efeito de determinação do limite
fixado, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas de prestação de serviços auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no
Brasil. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto,
ficando dispensada esta obrigação se ficar comprovado que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado. O imposto de renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em
que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida,
em Reais. Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com
relação aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações
financeiras correspondentes. Os créditos de imposto de renda pagos no exterior,
relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente
serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros,
rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do
imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua
apuração (art. 395 do RIR/1999). Os documentos referidos deverão ser objeto de
tradução juramentada com registro público, por força do que determinam o art.
224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2012 (Código Civil); art. 192 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); arts. 130 (item 6o) e
149 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Registros Públicos); art. 18 do
Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943. A exceção de apresentação da
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
22
tradução juramentada foi aplicada apenas à Angola, em razão desse país e do
Brasil serem signatários do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa , conforme
Decreto no 6.583, de 29 de setembro de 2008. Tendo em vista a existência de
acordo entre Brasil e Argentina a respeito de simplificação de legalização de
documentos entre os dois países, pubilado no Diário Oficial da União no 77, em 23
de abril de 2004, que eliminou a necessidade de legalizar documentos públicos
argentinos/brasileiros em consulados ou vice-consulados para que sejam válidos
no território da outra parte, mas os documentos continuam a ser legalizados pelas
respectivas Chancelarias, o que ocorreu nos documentos apresentados pelo
sujeito passivo já que neles consta um carimbo do “Colégio de Escribanos” da
cidade de Buenos Aires acompanhado de um selo de legalização emitido pelo
Ministério da Relações Exteriores da Argentina. Considerando que o Brasil, desde
14 de agosto de 2016, é parte da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, também conhecida como
“Convenção da Apostila”, ou seja, os documentos estrangeiros emitidos nos
territórios dos países signatários destinados ao Brasil deverão ser apostilados no
exterior. Entre os países signatários em foco estão Argentina, Colômbia, Panamá,
Peru e Venezuela (informações extraídas do Portal Consular - Ministério das
Relações Exteriores na internet - http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br). A
documentação apresentada pelo sujeito passivo para os referidos países abrangeu
pelo menos uma das formas mencionadas, e por isso esse requisito foi
considerado como atendido. No reconhecimento do órgão arrecadador, foi
apurado se nos documentos constava algum carimbo ou algum documento da
“administração tributária” do país de origem que reconhecesse a validade
daqueles. Isso porque um documento apenas com o carimbo de um banco que
tenha recebido um pagamento ou uma declaração de imposto de renda, por
exemplo, pode ter sido cancelado posteriormente. E apenas a administração
tributária poderia avalizar o pagamento, bem como as informações constantes de
uma declaração. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da IRPJ anual, poderão ser computadas
as estimativas que tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob
condição resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação da
compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na DIPJ, vez que a
referida glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas, uma diretamente por
força do que determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra, indiretamente,
pela glosa das estimativas. Inteligência do Entendimento da Coordenação-Geral
de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna
no 18/2006. Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 dispõe que
entende pela possibilidade de cobrança dos valores de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débito relativo a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Após, devidamente cientificados em 13/06/2018 (efl.2087), o recorrente apresenta
recurso voluntário, em 13/07/2018 (efls.2089), às efls. 2090/2139, basicamente repisando os
argumentos já apresentados nas petições impugnatórias, e, reforçando, além da tempestividade
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
23
do recurso: primeiramente, indica que houve Erro material na quantificação da matéria
tributável, pois as planilhas da fiscalização continham erros graves de cálculo, como: soma parcial
de células em planilha, reduzindo indevidamente créditos; multiplicação incorreta de valores por
datas. Nesse aspecto, alegam que tais erros resultaram em glosas indevidas de mais de R$ 62
milhões apenas no caso da Sucursal Angola, daí a invocação do art. 142 do CTN (dever de correta
quantificação do tributo), baseado nos precedentes do CARF e antigo Conselho de Contribuintes,
que levam à conclusão de que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento em caso de erro na
base de cálculo; inovação de fundamentos pela DRJ, o que gera nulidade, já que a decisão da DRJ
alterou os fundamentos originais da glosa feitos pela DRF, pois a fiscalização alegava apenas
ausência de reconhecimento pelo órgão arrecadador estrangeiro. Além disso, a DRJ passou a
questionar a comprovação do próprio pagamento do imposto no exterior, inovação vedada.
Consequentemente, tal conduta configura reformatio in pejus e violação ao art. 17 do Decreto no
70.235/72, além do art. 18, §3o, que veda inovação sem novo prazo de defesa. Além disso, tal
circunstância leva à violação aos princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LIV e LV, CF),
à luz da jurisprudência do CARF que proíbe agravamento da situação do contribuinte por inovação
de fundamentos. No mérito, sustentou a: Desnecessidade de requisitos formais do art. 26, §2o,
da Lei 9.249/95, já que a DRJ exigiu formalidades excessivas (consularização e reconhecimento por
órgão arrecadador estrangeiro). Nesse sentido, invocou aplicação do art. 16, §2o, da Lei no
9.430/96, que dispensa tais exigências quando comprovada a incidência do imposto pela
legislação do país de origem, com base em precedentes e doutrina confirmam interpretação de
simplificação do procedimento, sob pena de esvaziamento do direito à compensação. Além disso,
sustenta que a decisão da DRJ (e o próprio despacho decisório) violaram princípios constitucionais,
como a Estrita legalidade (art. 150, I, CF; art. 97, CTN) – exigências fiscais só podem decorrer da
lei; Verdade material – a Administração deve considerar todos os documentos e fatos relevantes,
não se restringindo a formalismos e razoabilidade e proporcionalidade – glosas fundadas em
erros materiais ou formalidades excessivas comprometem a legalidade do lançamento.
Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão
da DRJ, por erro material na quantificação da base de cálculo e por inovação de fundamentos em
prejuízo da defesa; o reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER, com a aceitação dos
valores de IR pago no exterior, estimativas e retenções e, subsidiariamente, reforma parcial do
acórdão para garantir a aplicação do art. 16, §2o da Lei 9.430/96, dispensando formalidades
indevidas e o reconhecimento de créditos glosados indevidamente.
Além disso, pugna pelo reconhecimento das provas acostadas nos autos, para o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, à luz da verdade material.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
24
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se na origem de despacho decisório que decidiu por não
homologar os pedidos de compensação formulados, bem como indeferir pedido de ressarcimento
vinculado:

Da análise de crédito, verifica-se ainda que não foram homologados os valores
relativos a imposto pago no exterior; imposto de renda retido na fonte e compensação de
estimativas:

Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
25

Às fls. 2007 a 2022, extraem-se de forma detalhada as razões para indeferimento
do imposto pago no exterior:

Pois bem, a ora Recorrente alega preliminarmente o cometimento generalizado de
equívocos na quantificação do direito creditório em discussão no despacho decisório. Acresce não
ser cabível a exigência dos tributos compensados pela Recorrente com base em ato fundamentado
em graves equívocos quanto à quantificação da matéria tributável, eis que eivado de nulidade.
A gravidade dos equívocos coloca em xeque a presunção de liquidez e certeza do
ato administrativo que pretende glosar as compensações em questão.
Defende que, ao não quantificar apropriadamente o crédito tributário, a fiscalização
incorreu em flagrante vício material, em desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), que impõe, no dever vinculado do lançamento fiscal, a adequada quantificação da matéria
tributável.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
26
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente, em casos
semelhantes tenho adotado o racional subjacente ao aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o tema repetitivo n. 249, no qual se entendeu que a mera existência de erro aritmético não
eiva de nulidade CDA adotada como fundamento de execução fiscal:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER
REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA
PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O
EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que
reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da
Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada,
entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou
da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento
tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe
18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula
436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das
normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência
tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145,
do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo
149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo
decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da
proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao
ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
27
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."),
uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito
tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da
Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49,
pelo Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não
ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial,
na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do
ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos
artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art.
18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem
assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da
contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no
2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988,
na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções
fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho
do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor
remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art.
18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por
si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos
475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
10/11/2010, DJe de 30/11/2010.)
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
28
Aplicando-se o racional subjacente adotado pelo STJ ao caso concreto, cumpre
afastar a preliminar suscitada, mormente no caso em que a DRJ já reconheceu o equívoco
apontado e o crédito pleiteado em maior medida.
A Recorrente alega preliminarmente ainda a nulidade da decisão, por falta de
competência da DRJ para a alteração dos motivos de fato e de direito adotados pela DRF, com
prejuízo ao contribuinte. Arts. 17 e 18, parágrafo 3o, do Decreto n. 70.235/1972.
A Recorrente alega que a DRJ teria procedido à alteração de critério jurídico, já que,
conforme planilha apresentada pela fiscalização (doc. 3 da manifestação de inconformidade), e
reconhecido pelo acórdão recorrido, a recusa dos comprovantes entregues pela Recorrente está
fundamentada, unicamente, na suposta ausência de reconhecimento do documento por parte do
órgão arrecadador no país.
Ocorre que, mais adiante, o v. acórdão recorrido assim se manifestou em relação ao
crédito atinente à CNO Sucursal Angola:
“Alega a Interessada que tendo em vista que o site do Ministério das Finanças de
Angola informa que o imposto industrial incide sobre os lucros obtidos no
exercício de qualquer atividade comercial ou industrial, os documentos de
arrecadação em questão não precisam ser reconhecidos pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira, por força do que dispõe o art. 16, § 2o,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com o quê dispensada também a análise que
está sendo feita de reconhecimento ou não pelo órgão de arrecadação de Angola.
Ocorre que o que se está contestando é se os documentos apresentados
comprovam ou não ter ocorrido o recolhimento do imposto industrial.”
(destaques da Recorrente).
Assim, a Recorrente entende que o acórdão recorrido afirmou que a discussão nos
autos consistia na comprovação documental do recolhimento de imposto sobre a renda,
divergindo dos fundamentos contidos no despacho decisório, que consistiam unicamente na
suposta necessidade de reconhecimento pelo órgão arrecadador de Angola nos comprovantes
apresentados pela ora Recorrente.
Contudo, sem razão a Recorrente.
Na minha leitura do voto proferido pelo relator, entendi que, em sua análise, a
confirmação da documentação pela autoridade administrativa do país estrangeiro objetivaria
justamente confirmar o pagamento.
Vejamos o que se extrai do despacho decisório vis-à-vis o voto proferido:
Despacho decisório (fls. 2021)
Voto – ac. recorrido (fls. 2067)
- Reconhecimento do órgão arrecadador: previsão no
art. 26, §2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
e art. 395, §2o do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Neste item, foi apurado se nos documentos constava
algum carimbo ou algum documento da “administração
tributária” do país de origem que reconhecesse a
validade daqueles. Isso porque um documento apenas
com o carimbo de um banco que tenha recebido um
Ocorre que o que se está contestando é se os
documentos apresentados comprovam ou não ter
ocorrido o recolhimento do imposto industrial. Como
concordo com a argumentação do Fisco, preparei a
tabela abaixo que mostra o porquê só aceitei como
comprovados os recolhimentos identificados na tabela
acima:
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
29
pagamento ou uma declaração de imposto de renda,
por exemplo, pode ter sido cancelado posteriormente. E
apenas a administração tributária poderia avalizar o
pagamento, bem como as informações constantes de
uma declaração.
Para
tanto,
considerou-se
como
“administração
tributária” as entidades, a seguir listadas, responsáveis
pela tributação nos países de origem das filiais/sucursais/coligadas/controladas envolvidas, as
quais possuem legitimidade para atestar a veracidade
dos documentos de arrecadação e/ou de outros tipos
de comprovantes de imposto pago:
Comparando os excertos acima, entendo não ter ocorrido alteração de critério
jurídico, como alegado pela Recorrente, razão pela qual afasto a referida preliminar.
Passando-se ao mérito, verifica-se que a divergência entre a posição da fiscalização
e do contribuinte diz respeito à qual a documentação necessária para comprovar o recolhimento
do tributo pago no exterior, e, especificamente, se é necessária ou não a validação pela
autoridade administrativa estrangeira.
Nesse ponto, entendo assistir razão a Recorrente.
Vejamos o que diz o art. 16 da Lei 9430/1996, a respeito das provas necessárias
para permitir a compensação de imposto pago no exterior: Lucros e Rendimentos:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
30
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a
título de incentivo fiscal.
De outro lado o art. 26 da Lei n. 9.249/1995 assim dispõe:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Verifica-se, portanto, que conforme defendido pela Recorrente, a leitura dos dois
dispositivos leva a conclusão de que há dispensa de reconhecimento pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira quando comprovado que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver
sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Contudo ao restringir sua análise a existência de confirmação pela autoridade
administrativa do país da fonte, a fiscalização deixou de analisar os requisitos prescritos no art. 16
indicado pela Recorrente, entre os quais, v.eg., a apresentação das demonstrações financeiras
correspondentes e documentos de arrecadação eventualmente juntados aos autos.
Em outras palavras, é prudente que os autos devam ser remetidos à autoridade de
origem para análise dos documentos acostados aos autos, tendo em vista o disposto no art. 16
supra, inclusive considerando os esclarecimentos prestados pela Recorrente em Recurso
Voluntário quanto à documentação acostada aos atos, e.g, comprovantes de recolhimento.
Observe-se que os esclarecimentos prestados pelo Recorrente, em sede recursal,
cumulados com os documentos acostados aos autos, além da premissa adotada no presente voto
(aplicação do § 2o do art. 16 da Lei 9430/1996) indicam a preemente necessidade de reanálise dos
documentos apresentados pelo Recorrente nas operações objetos do pedido de compensação no
âmbito daqueles apresentados pelo Recorrente.
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte levando em
consideração as provas juntadas aos autos, v.eg. os respectivos documentos comprovantes de
recolhimento/arrecadação, a apresentação de demonstrações financeiras, bem como outros
eventualmente acostados anexos na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, à
luz do § 2o do art. 16 da Lei 9430/1996, podendo intimar a parte a apresentar documentos
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.974 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905236/2017-07
31
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2279
DF CARF MF
Original